Tribunal: TJBA
Processo: 8007714-48.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007714-48.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE, RAFAELA OLIVEIRA COITE

APELADO: COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE

SALDO DEVEDOR SUPERIOR AO CORRETO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento, nos termos do art. 336 do Código Civil.

2.
O depósito de valor inferior ao devido, sem os devidos consectários legais, não exonera a devedora da dívida, conduzindo à improcedência da ação de consignação em pagamento.

3.
Não comprovada a verossimilhança das alegações do autor, bem como não realizado o depósito integral do valor devido, é medida que se impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

4
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8007714-48.2021.8.05.0154
, em que figura como apelante
FRANCISCO PEREIRA FILHO
e, como parte apelada,
COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça